Tribunal: TJDFT
Processo: 0723712-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. PROCESSO EM FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. Se o caderno processual aponta para a inexistência de acordo a respeito da partilha dos bens móveis e imóveis que integram o acervo patrimonial formado pelo ex-casal, ao que se soma o fato de que a fase de instrução probatória ainda está em curso, inviável o acolhimento do pedido de julgamento antecipado parcial do mérito, com base no que dispõe o artigo 356, do Código de Processo Civil.